Tribunal: CARF
Processo: 13161.721209/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
LIMITES DO LITÍGIO. ALEGAÇÕES NOVAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721209/2016-85
ACÓRDÃO
2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
2
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da Municipalidade, referentes as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, e de contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – (GILRAT) incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
3
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 694 a 695), após análise da
documentação apresentada pela Municipalidade, foi lavrado o Auto de Infração (fls. 702 a 711),
em decorrência das seguintes infrações:
(i) Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à
tributação;
(ii) Salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados não oferecidos
à tributação;
(iii) GILRAT sobre salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados não
oferecidos à tributação.
Da Impugnação
A Municipalidade foi cientificada do lançamento por via postal, na data de
21/11/2016, conforme Aviso de Recebimento – A.R. (fl. 700), e apresentou Impugnação (fls. 715 a
717) na data de 21/12/2016 (fl. 720), na qual alegou, em apartada síntese:
(i) Que as multas aplicadas significam um enriquecimento ilício da União, em ofensa
à igualdade das partes garantida pela Constituição Federal;
(ii) Que houve uma queda na arrecadação municipal, de modo que os valores
lançados e as multas impostas revelam a integral incapacidade de pagamento pelo patrimônio
público;
(iii) Que as multas aplicadas, acrescidas aos valores principais da obrigação,
sofreram incidência de juros moratórios, o que cria uma capitalização indevida, além da
onerosidade ilícita;
(iv) Que o percentual da multa de ofício não consta no Auto de Infração;
(v) Pugna, ao final, pela redução do percentual da multa de ofício aplicada, para o
patamar máximo de 2% (dois por cento).
Da Decisão em Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP –
DRJ/PRO, em sessão realizada em 14/11/2017, por meio do acórdão no 14-74.935 (fls. 732 a 738),
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Municipalidade, conforme ementa a seguir
transcrita (fl. 732):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
administrativo tributário.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
4
MULTA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido excluir ou reduzir a multa estabelecida na legislação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à
incidência dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão na data de 20/12/2017, via domicílio eletrônico, através do
portal “ECAC” (fl. 2005), a Municipalidade, por meio do seu procurador/advogado, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 618 a 658), na data de 22/12/2017 (fl. 739), com novas alegações e
documentos não apresentados em sua Impugnação, no qual aduziu, em apartada síntese:
(i) Inicialmente, pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
fundamento no artigo 151, inciso III do CTN;
(ii) Aplicação do princípio da Verdade Real, a fim de se oportunizar a juntada de
novos documentos, e afirma que em razão da proximidade do fim do mandato do ex-prefeito,
quando da apresentação de impugnação, não foi possível realizar uma impugnação adequada e
devidamente corroborada pelas provas necessárias;
(iii) Improcedência do Auto de Infração, em razão de que os servidores efetivos
NÃO são segurados do Regime Geral da Previdência Social, mas sim de Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Ponta Porã;
(iv) Dos contribuintes individuais: ilegalidade do Lançamento, uma vez que não foi
identificada a base de cálculo e a alíquota utilizada;
(v) Ausência de incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos a
terceiros a título de: (a) fornecimento de cascalho; (b) locação de imóvel; (c) participação no
programa Bolsa Atleta; (d) pagamentos dos membros da JARI; (e) remuneração de membros de
projetos; (f) suprimento de fundos; etc.;
(vi) Ilegalidade da aplicação do GILRAT, uma vez que inaplicável o grau de risco
médio ao recorrente;
(vii) Inconstitucionalidade de aplicação do FAP;
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
5
(viii) Ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de
natureza indenizatória;
(ix) Redução da Multa de Ofício.
A fim de corroborar com suas alegações, apresenta laudo pericial contábil,
produzido após o julgamento de primeira instância (fls. 789 a 898).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação de Impugnação gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a impugnação e recurso apresentados nos termos das leis que
regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Da Delimitação do Litígio: Matéria Não Impugnada em Primeira Instância
O Recorrente inovou sua defesa no recurso voluntário na medida em que
apresentou alegações não trazidas em sede de Impugnação, na qual se limitou a tecer
argumentos a fim de afastar e/ou reduzir a multa de ofício que lhe foi aplicada, no percentual de
75% (setenta e cinco por cento).
Inclusive, na decisão de primeira instância (fl. 736), restou expressamente
consignado que o contribuinte deixou de impugnar e trazer argumentos contrários à base de
cálculo apurada, às alíquotas aplicadas ou ao valor principal das contribuições previdenciárias
lançadas, conforme trecho extraído do acórdão recorrido:
1. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
6
O contribuinte em sua impugnação não apresenta quaisquer argumentos
contrários à base de cálculo apurada, às alíquotas aplicadas ou ao valor principal
das contribuições previdenciárias lançadas.
Conforme previsto no art. 17 do Decreto n.o 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada. Dessa forma, o
silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado,
porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário
quanto à matéria não questionada.
Portanto, a presente lide é restrita à parte impugnada - os acréscimos legais que
incidiram sobre o valor principal.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram
instados a se manifestarem a respeito dos temas suscitados apenas e tão somente quando da
interposição do recurso voluntário.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante às
matérias de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Destaco as definições trazidas pelo processualista
Fredie Didier Junior:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
7
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão
a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos fundamentos
do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor, não terá de
examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na
decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta
que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença.’”
É nesse sentido que vem se manifestando este Tribunal:
(...) LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235 de 1972, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da
lide.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, restringe-se ao
julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada
ou não recorrida escapa à competência deste órgão. (...)
(Acórdão no 2201-011.407, de 06/02/2024, Relatora: Débora Fófano dos Santos)
(...) ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO
DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
(Acórdão no 2201-011.556, Relator: Thiago Alvares Feital).
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
8
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que o contribuinte alegou
matérias de defesa que não constaram em sua Impugnação, especialmente no que tange à base
de cálculo e alíquotas aplicadas para fins de apuração das contribuições previdenciárias lançadas,
tais matérias não podem ser conhecidas, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da
devolutividade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de
enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Frise-se, ainda, que o argumento apresentado pela Municipalidade em seu Recurso
Voluntário, de que o Auto de Infração fora lavrado próximo ao fim do mandato do ex-Prefeito, o
que teria impossibilitado a apresentação de defesa adequada, uma vez que estava impedido de
realizar a contratação de advogado, contador etc., não comporta acolhimento, e não é suficiente
para afastar a preclusão temporal.
Ademais, saliento que é ônus do contribuinte trazer a colação elementos de provas
para comprovar suas alegações quando da apresentação da impugnação ao lançamento,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, nos termos do §4o do artigo 16 do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
9
§6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada nas
situações previstas nas alíneas do § 4o do referido artigo 16, reproduzido acima.
No caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual o direito à produção de provas encontra-
se precluído e o laudo pericial apresentado apenas e tão somente quando da interposição do
Recurso Voluntário é absolutamente intempestivo e não será analisado como elemento de prova.
Nesse sentido, limitar-se-á a análise das alegações tecidas pela recorrente no
tocante à aplicação da multa de ofício, intitulada sob o seguinte tópico em seu Recurso
Voluntário: (iv) Da Possibilidade de Redução da Multa de Ofício (fls. 781 a 786).
Da Multa de Ofício
O Recorrente afirma que a incidência da multa de ofício de 75% consiste em
verdadeiro dano ao Município, possui natureza jurídica estritamente punitiva, e, portanto,
inaplicável ao presente caso. Pugna, ainda, pela aplicação da garantia constitucional prevista no
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, a vedação da utilização do tributo com efeito
confiscatório. Ao final, caso não seja excluída a multa de ofício, requer seja reduzida ao percentual
máxima do 20% (vinte por cento), além da não incidência dos juros moratórios sobre a multa.
Em que pese as razões expostas pela Municipalidade, entendo que não lhe assiste
razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.959 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721209/2016-85
10
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas razões expostas acima, entendo que deve ser mantida a multa de ofício
aplicada.
Incidência de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
O recorrente, pugnou, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no
Recurso Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa
de ofício.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.
Isso porque, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória
por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, que determina a incidência
de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, por
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2017
DF CARF MF
Original